Tribunal: TJDFT
Processo: 0732499-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732499-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SAMARA LIMA ALMEIRA Agravados (s): DISTRITO FEDERAL E IADES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SARA LIMA ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e DISTRITO FEDERAL impugnando decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 166631961) em sede de procedimento comum cível no 0740522-08.2023.8.07.0016, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente em razão de seus rendimentos líquidos mensais. Na decisão de ID 49895718, indeferi a tutela de urgência porquanto não demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão. Compulsados os autos originários, verifica-se que após a r. decisão guerreada e pedido de desistência do feito, sobreveio sentença (ID 168972846), homologando a desistência, datada de 22 de agosto de 2023. É o relatório. Decido. Verifica-se que foi proferida sentença homologando a desistência requerida pela autora (ID 168972846). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator